Tribunal: TJES
Processo: 5025287-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025287-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VM TRANSPORTES LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: LAUDECY GERALDO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025287-71.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
VM TRANSPORTES LTDA - EPP

RECORRIDO:
LAUDECY GERALDO DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
LAUDECY GERALDO DA SILVA
em face de
VM TRANSPORTES LTDA - EPP
.

Narra o autor, em síntese, que no dia 03/09/2021, por volta das 15h50mim, em Soteco Vila Velha, no cruzamento da Rua Almirante Tamandaré com a Rua Afrânio Peixoto próximo a Pizzaria Império, o ônibus da empresa requerida, que seguia na Rua Almirante Tamandaré, sentido Av. Capixaba, bateu na lateral dianteira esquerda de seu veículo Sonic Sedan, placa ODI 7H01, que vinha na Rua Afrânio Peixoto sentido Rua Quintino Bocaiúva. Ajuizou a presente demanda, a fim de obter a reparação pelos danos materiais e morais, em decorrência do acidente.

A empresa requerida apresentou contestação (ID. 3822179), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juízo por necessidade de perícia e a ilegitimidade passiva do segundo requerido. No mérito, impugnou o orçamento apresentado pelo autor, sob o argumento de que foi realizado na oficina do irmão da parte, somado ao fato de que os valores apresentados são exorbitantes, reiterando a necessidade de produção de prova pericial. No mais, alega a inocorrência de danos morais e pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3822203
) dispôs que:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material constante da peça inicial, referente ao conserto do veículo, para condenar ao empresa requerida GM TRANSPORTES LTDA EPP a pagar ao autor a quantia de R$ 18.496,00 (dezoito mil quatrocentos e noventa e seis reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial referente ao dano moral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 3822204). Em suas razões, reitera a necessidade de realização de perícia no veículo, bem como impugnou o orçamento apresentado pelo autor. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 3822205) ao recurso ofertado, ocasião em que sustenta o dever da recorrente de reparar pelos danos materiais suportados, bem como aduz a ocorrência de danos morais, devendo ser reformada a sentença neste sentido.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador a quo. De fato, os elementos de prova apontam a ocorrência de acidente de trânsito entre o veículo do autor e o veículo do réu, que ocorreu por culpa do requerido.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, haja vista ser desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que os documentos acostados são suficientes para o deslinde da questão. Portanto, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos para a comprovação do direito do autor, ora recorrida, resta demonstrado o livre convencimento motivado do magistrado, em conformidade com o art. 370 e 371 do CPC. Neste sentido, é o entendimento dos tribunais, conforme se vê na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOGADA SINGULAR QUE REPUTOU SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PREFACIAL RECHAÇADA.

"[...] sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (STJ, AgInt no AREsp 1.681.738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2020). [...] (TJSC, Apelação n. 0311051-27.2017.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-12-2021).

Ademais,

insta esclarecer que, ainda que o autor tenha apresentado um único orçamento, tal fato, por si só, não conduz à conclusão de que improcede a pretensão indenizatória, sobretudo porque a parte contrária não impugnou especificamente o referido documento, ou seja, não se dignou a produzir prova hábil a desconstituir a sua idoneidade.

Ou seja, o recorrente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações de que o pedido de reembolso se deu em valor exagerado e de forma desarrazoada, ou mesmo que o autor, ora recorrido, agiu de má-fé ao apresentar o orçamento de ID. 3821832.

Não existe previsão legal de exigência de três orçamentos para a reparação de danos causados em veículos automotores. É de praxe a apresentação de três orçamentos para que a parte adversa não questione a extensão dos danos, nada impedindo a mesma, inclusive, caso entenda que o valor apontado é equivocado, também produzir orçamentos com base nos danos apresentados.

O que não pode é a parte questionar a extensão dos danos sem qualquer embasamento fático-probatório, apenas por questionar, sem demonstrar o equívoco, o que facilmente poderia fazer com a produção de outros orçamentos, independentemente da parte adversa.

Ademais, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Portanto, escorreito o magistrado ao deferir o dano material conforme o orçamento apresentado.

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)